Tribunal: TCU
Processo: 018.665/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 0082/2015, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, Siafi/Siconv 685540, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Reconstrução da margem do Rio Itajaí do Oeste e do acesso principal ao Município de Laurentino. (no da TCE no sistema: 457/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1781/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Gilberto Marchi (XXX.931.469-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada nos termos do item 9.5 do Acórdão 2224/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 148), promovendo-se em seguida, o arquivamento dos autos, nos termos do art. 169 do RI/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.665/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Marchi (XXX.931.469-XX); Valdemiro Avi (XXX.637.139-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Laurentino - SC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Manuela Emilia de Arruda Arend Voelz (25.925/OAB-SC) e Yuri Stupp (22.402/OAB-SC), representando Valdemiro Avi; Vilmar Chiarelli (34.362/OAB-SC), representando Gilberto Marchi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.